Tribunal: TJES
Processo: 5033886-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033886-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: SIRLEY MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033886-92.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO
:
SIRLEY MARIA DE JESUS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VENDEDOR. CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO INICIADAS DENTRO DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou uma betoneira pelo site da requerida em 13/06/2023. Após contato por chat, recebeu número de telefone indicado como suporte, mas foi informada de que o pedido estava cancelado e orientada a refazer a compra por link enviado. Com o prazo de entrega vencido, constatou ter sido vítima de golpe e não conseguiu reembolso, pois a requerida alegou que o pagamento ocorreu fora da plataforma.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR a requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA: I) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.973,09 (mil novecentos e setenta e três reais e nove centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária desde o evento danoso (pagamento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ. DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando ser parte ilegítima, pois apenas processou o pagamento. Aduz que a primeira compra foi cancelada e estornada, enquanto a segunda ocorreu fora da plataforma, sem garantia de proteção. Sustenta não ter responsabilidade por fraude externa e pede a improcedência da ação.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada. A recorrente, na qualidade de gestora da plataforma de marketplace, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores por falhas no serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que, embora o pagamento final tenha ocorrido fora do ambiente da plataforma, restou incontroverso que a captação da consumidora e toda a negociação inicial que a induziu ao erro se deram dentro do site da recorrente, por meio de suas ferramentas de comunicação (chat). O fraudador utilizou-se da credibilidade e da estrutura da plataforma para dar aparência de legitimidade à transação, cancelando a compra original no sistema para convencer a consumidora a seguir as instruções fraudulentas. Essa vulnerabilidade no sistema da recorrente representa clara falha na prestação do serviço de segurança, que é inerente à sua atividade.

6. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve também arcar com os riscos dela decorrentes. A recorrente aufere lucro com as transações realizadas em seu site e tem o dever de garantir um ambiente seguro para os usuários. A fraude praticada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, configurando-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade comercial explorada.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelo pagamento realizado pela vítima do golpe (R$1.973,09). Os danos morais também são evidentes, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando no consumidor angústia, frustração e a sensação de insegurança e impotência, sendo o valor de R$2.000,00 fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)